Tribunal: TJDFT
Processo: 0719454-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719454-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIA MELO GALVÃO ZANATTO RECORRIDO: CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por CLÁUDIA MELO GALVÃO ZANATTO contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 24046612): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. REsp 1.439.163/SP. RECURSO REPETITIVO. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CESSÃO DE DIREITOS. IPTU. POSSE COMPROVADA. EVENTUAL TRANSFERÊNCIA. ÔNUS DO RÉU. DESCONTO PONTUALIDADE. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A demanda que trata de cobrança de taxa condominial de condomínio irregular se distingue dos julgamentos REsp no 1.439.163/SP e no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que versam sobre associações de moradores de terrenos urbanos regulares que se unem voluntariamente para consecução de objetivos comuns. 2. Os possuidores de imóveis incrustados em condomínio irregular não podem se esquivar de custear as despesas comuns de manutenção, benfeitorias e segurança oferecidas pela associação de moradores, das quais usufruem, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. Comprovada por documento hábil a posse da parte requerida sobre imóvel objeto de ação de cobrança condominial, a ela cabe demonstrar eventual cessão de posse do referido bem. 4. A concessão de desconto pontualidade na quitação de taxas condominiais representa incentivo ao pagamento pontual do encargo, não se confundindo com penalidade moratória. 5. Recurso desprovido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014